Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PROPRIEDADE. NÃO VERIFICADO. PRÉVIO LITÍGIO POSSESSÓRIO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE DESEMBRAMENTO. QUESTÃO AFETA ÀS PRESTADORAS DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ENERGIA. PERIGO DE DANO. INVERSO.
1. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, depende da presença dos requisitos definidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Não há que se falar em exercício regular do direito de propriedade para promover a interrupção do fornecimento de água e energia elétrica para a edificação ocupada pelos autores agravados quando verificada a existência de prévio litígio possessório entre as partes.
3. Eventual impossibilidade de desmembramento dos serviços de água e energia em razão da necessidade de fracionamento do próprio imóvel deve ser manifestada pelas prestadoras de referidos serviços, mormente por ter a decisão agravada apenas autorizado a solicitação do desmembramento, que deverá observar os requisitos necessários e exigidos pelas companhias prestadoras dos serviços.
4. Há perigo de dano inverso no afastamento da tutela de urgência deferida, uma vez que ensejará nova submissão dos autores agravados à situação de falta de acesso à água encanada e energia elétrica, considerados serviços essenciais.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.